Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010143-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JUNIOR GONCALVES LEITE - CPF: 694.732.341-04 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.” (TJMT - AI: 10061465720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010143-42.2023.8.11.0002, ajuizada em face de JUNIOR GONCALVES LEITE, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a autora a ressarcir a requerida no valor correspondente de mercado do veículo constante na tabela FIPE na data da apreensão do automóvel, com correção monetária desde então com base no INPC e juros de mora a contar da citação, além do pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Id. 265862266).

Em suas razões, de Id. 265862269, a apelante aduz que a mora do devedor restou devidamente caracterizada, uma vez que a parcela no 41 venceu em 23/01/2023 e não foi paga no prazo contratual, autorizando a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69;

Refere que o pagamento posterior à mora não a descaracteriza, pois a jurisprudência consolidada entende que a inadimplência contratual enseja o vencimento antecipado de toda a dívida, tornando exigível o saldo devedor integral;

Assegura que o Juízo de origem violou a legislação aplicável ao caso ao considerar que a negociação da parcela em atraso constitui renúncia tácita do credor ao direito de exigir a dívida, contrariando o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a aplicação do Decreto-Lei no 911/69;

Consigna, ainda, que a decisão recorrida gera enriquecimento ilícito do recorrido, pois, além de manter o veículo, determinou a indenizar o devedor no valor da Tabela FIPE, criando uma obrigação que não tem respaldo legal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para reconhecer a regularidade da mora do recorrido e, por consequência, a procedência da busca e apreensão e o afastamento da condenação ao pagamento do valor de mercado do veículo e dos honorários advocatícios fixados.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 265862273, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante Banco Itaucard S.A., na qualidade de credor fiduciário, ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Chevrolet Prisma LT 1.4, ano 2017, cor branca, placa QNP4481, com fundamento na inadimplência contratual do recorrido, Júnior Gonçalves Leite, relativamente à parcela no 41 da cédula de crédito bancário n.o 206548331/30410.

A instituição financeira argumentou que a mora se comprova de forma objetiva, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, bastando o mero vencimento da parcela sem pagamento para configurar o inadimplemento e autorizar a apreensão do bem.

O veículo foi apreendido nos autos, mas o Juízo de primeiro grau verificou que a parcela em atraso foi quitada no mesmo dia da apreensão, após negociações entre as partes, razão pela qual reconheceu a descaracterização da mora e, consequentemente, a perda superveniente do objeto da ação.

Diante disso, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o banco apelante ao pagamento do valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE, com correção monetária e juros moratórios a contar da data da apreensão, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira apela, cujas razões passo a analisar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso concreto, de acordo com os documentos apresentados nos autos, resta evidenciado que a conduta do credor fiduciário gerou a legítima expectativa de manutenção do contrato, o que descaracteriza a mora do devedor e impede a retomada do bem.

Verifica-se que a parcela que deu origem à busca e apreensão (parcela no 41) com vencimento em 23.01.2023 foi negociada entre as partes antes da apreensão do veículo conforme consta do envio do código de barras de Id. 265862256, e pagamento realizado no mesmo dia da apreensão.

Portanto, tem-se por não comprovada a constituição em mora pelo apelante, pois a instituição financeira induziu o devedor a acreditar que o pagamento manteria o contrato vigente, contrariando a sua posterior iniciativa de retomada do veículo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara Julgadora, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC”. (N.U 1017901-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel”. (N.U 1000375-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).

Posto isto, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito, tal como reconhecido na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025